Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706718-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL NOTURNO - BASE DE CÁLCULO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO - PRAZO PRESCRICIONAL – FAZENDA PÚBLICA – CINCO ANOS – OBRIGAÇAO DE FAZER – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS FASES - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INTERRUPÇÃO APÓS A PRIMEIRA METADE DO PRAZO - SÚMULA 383 DO STF – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.978.629, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.169), irá “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ausente discussão, no caso concreto, acerca da necessidade de liquidação da sentença exequenda antes do ajuizamento do processo executório, o pedido de suspensão do processo com base no paradigma deve ser indeferido. 2. Da interpretação conjugada das normas inscritas nos artigos 1o, 8o e 9o do Decreto 20.910/32, acrescida do entendimento sedimentado na Súmula 150 do STF, decorre que o prazo prescricional, nas hipóteses em que a Fazenda Pública figurar como parte, seja quanto à ação ou à execução, que somente poderá ser interrompido uma única vez, é de cinco anos, contados do ato ou fato do qual se origina o direito. Já consoante a tese inscrita na Súmula 383 do STF, a prescrição em favor da Fazenda recomeçará “a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 3. Ainda que a prescrição seja interrompida nos primeiros dois anos e meio, o prazo não poderá ser inferior a cinco anos. Entendimento contrário prejudicaria a parte diligente e afrontaria a própria literalidade da lei, que é específica ao estabelecer o quinquênio no artigo 1o do Decreto 20.910/32. 4. Consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.444, a propositura de ação de obrigação de fazer não interrompe o transcurso do prazo para ajuizamento da ação de obrigação de pagar, hipótese somente excepcionada acaso reconhecida a existência de interdependência entre as fases, que, em princípio, são distintas e possuem regramento próprio. Logo, em sendo o prazo prescricional uno e autônomo, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do trânsito em julgado do título exequendo. 5. Quando o prazo prescricional relativamente às demandas em que a Fazenda Pública figura como parte não é reduzido aquém de cinco anos, não há violação da tese sedimentada na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. 6. Pedido de suspensão indeferido. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 8°, ambos do Decreto 20.910/1932; e 202 do Código Civil, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que a propositura do cumprimento coletivo deflagrado pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 8°, ambos do Decreto 20.910/1932; e 202 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010